Tribunal: CARF
Processo: 10120.720040/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.720040/2011-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
KELLI COELHO DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720040/2011-20
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2011-20

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/30) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 31/36), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e a infração foi
parcialmente afastada através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 44/46).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 15a Turma da DRJ/SPO em
decisão assim ementada (e-fls. 71/76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DIREITO DE DEFESA.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento pode ser
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/07/2015 (e-fls. 88), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 21/08/2015 (e-fls. 89/90) indicando a juntada de
declaração emitida pelo profissional Lázaro Marcelo Marques com o intuito de contrapor a
decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a Dedução
Indevida de Despesas Médicas de R$ 5.000,00 referente ao profissional Lázaro Marques.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por não ter a contribuinte atendido à
Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 28).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.832 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720040/2011-20

A Revisão de Ofício manteve a glosa em exame pela ausência de requisitos legais
nos recibos apresentados (e-fls. 44).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento da autoridade revisora, indicando a
falta de endereço do prestador de serviços e de identificação do beneficiário do tratamento nos
referidos documentos (e-fls. 75).
Verifica-se, contudo, que a declaração juntada ao Recurso Voluntário (e-fls. 95)
supre a irregularidade apontada na decisão de primeira instância, devendo ser restabelecida a
dedução de despesas médicas em litígio.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 105
DF CARF MF
Original